Tribunal: TJMT
Processo: 0000124-41.2009.8.11.0048
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000124-41.2009.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE NOEL SIQUEIRA DE ASSIS (APELANTE), EDIMAR AGUIAR HERCULANO (APELANTE), EDIMAR AGUIAR HERCULANO - CPF: 630.551.041-53 (APELANTE), ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA SOBRINHO (VÍTIMA), ELKE MIRALVA RODRIGUES DE SOUZA GRANETTO (VÍTIMA), JOSE RODRIGUES DE SOUZA (VÍTIMA), ADALBERTO LOPES DE SOUSA - CPF: 141.704.931-68 (ADVOGADO), EDIMAR AGUIAR HERCULANO - CPF: 630.551.041-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS E CONFISSÃO DO CÓ-RÉU. AUTORIA COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTES COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que condenou
o recorrente
à pena de 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 18 dias-multa, pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, I, II e V, do CP). A defesa requereu a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a readequação da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autoria do crime está suficientemente comprovada a ponto de justificar a condenação
e,

(
ii
) determinar se a dosimetria da pena-base foi corretamente fundamentada, especialmente quanto à valoração negativa de circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria delitiva está demonstrada pelo reconhecimento firme e coerente das vítimas, confirmado em juízo sob o crivo do contraditório, além da confissão extrajudicial do corréu, devidamente corroborada por outros elementos de prova.

O reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa foi confirmado judicialmente, observando os parâmetros legais e jurisprudenciais, sendo válido para fins de comprovação da autoria.

A palavra das vítimas, prestada de forma detalhada e isenta de contradições, reveste-se de especial valor probatório em crimes patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça.

A dosimetria da pena observou os critérios legais, com valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias judiciais com base na intensidade do dolo e no concurso de pessoas, sem configurar bis in idem, conforme orientação do STJ e do Enunciado nº 32 do TJMT.

Não há ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da pena-base, razão pela qual se afasta o pedido subsidiário de readequação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a condenação fundada em reconhecimento judicial das vítimas, corroborado por outros elementos de prova, inclusive confissão extrajudicial do corréu.

A valoração negativa de circunstâncias judiciais com base em majorantes distintas daquelas aplicadas na terceira fase da dosimetria não
configura bis in idem.

A dosimetria da pena deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo legítimo ao julgador, motivadamente, considerar como desfavoráveis vetores judiciais relacionados à forma de execução do crime.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 59, 68 e 157, § 2º, I, II e V; CPP,
arts
. 155, 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2654891/MT, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, DJe 27.03.2025; STJ, REsp
2113680/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 25.02.2025; STJ, AgRg no HC 608.756/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 19.10.2020; STJ, REsp 2080278/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 25.02.2025; TJMT, Enunciado Criminal nº 32.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000124-41.2009.8.11.0048

APELANTE: JOSE NOEL SIQUEIRA DE ASSIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de a
pelação
c
riminal interposta
por

JOSE NOEL SIQUEIRA DE ASSIS

contra sentença proferida pelo
J
uízo d
a

Vara Única da Comarca de Juscimeira
, nos autos de ação penal (
PJe

0000124-41.2009.8.11.0048
)
, que
o condenou por
roubo majorado
(art. 157, § 2º, incisos I [antiga redação], II e V, do Código Penal),
à pena de
e 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 18 dias-multa.
(ID 287459955)

A defesa postula, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas, sustentando não haver comprovação segura da autoria.

Subsidiariamente, pugna pela readequação da
pena-base
, com exclusão da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias judiciais.
(ID 287459970)

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso. (ID
287459971)

A
5
ª

Procuradoria
Criminal
, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exm
a
. Sr
a
. Dr
a
. Silvana Correa Vianna
– ID 292728378).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

"Consta dos autos que no dia 14 de Janeiro de 2009, por volta das 22 horas e 30 minutos, na Fazenda Estrela do Sul, situada no distrito de Santa Elvira, município de Juscimeira-MT, o denunciado em companhia de dois comparsas (um homem e uma mulher) não identificados, em comum acordo de vontades e unidade de desígnios, agindo de forma consciente e voluntária, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram para todos coisas alheias móveis, consistentes nos bens descritos no auto de fl. 36, cujos valores perfazem a quantia de R$ 6.990,00 (seis mil novecentos e noventa reais), pertencentes às vítimas Antônio Joaquim de Souza Sobrinho, Elke
Miralva
Rodrigues de Souza
Granetto
e José Rodrigues de Souza.

Segundo se apurou, estavam na casa o proprietário ANTÔNIO JOAQUIM, sua filha ELKE e o filho desta, uma criança com quatro anos de idade, bem como a pessoa de JOSÉ RODRIGUES e o neto deste, outra criança com quatro anos de idade.

Em determinado momento o denunciado JUNHO saltou uma cerca entrando no quintal, oportunidade em que, de arma em punho, anunciou o assalto, rendendo ANTÔNIO, JOSÉ e o neto deste, levando-os para um dos quartos onde estavam ELKE e seu filho.

Ato contínuo, apareceram os outros dois assaltantes, os quais também coagiam as vítimas todo o tempo, exigindo que lhes entregassem dinheiro.

M
uito agressivos, os assaltantes se apoderaram dos diversos bens das vítimas, bem como usando lençóis e cintos, amarraram e amordaçaram as vítimas ANTÔNIO, JOSÉ e o neto deste.

Posteriormente, fugiram do local levando consigo todos os bens das vítimas, dos quais apenas a motocicleta foi encontrada abandonada nas imediações de Santa Elvira. Uma das vítimas identificou o denunciado como sendo um dos assaltantes.

Assim agindo, incorreu o acusado JUNHO VERICIMO DA SILVA, nas sanções previstas no artigo 157, § 2°, I, Il e V, do Código Penal”.
(ID 287459678)

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente o pedido contido na denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos aqui já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurge o apelante.

A irresignação defensiva concentra-se na alegação de fragilidade probatória quanto à autoria delitiva, pugnando pela absolvição do apelante com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob a égide do princípio
in dubio pro reo
.

Contudo, tal pretensão não encontra amparo no robusto conjunto probatório colacionado aos autos.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (ID 73611333 – fl. 190), auto de avaliação (ID. 73611333 – fl. 224), termo de reconhecimento de objeto (ID. 63826589 – fl. 31) e termo de reconhecimento de pessoa (ID. 73611333 – fl. 324), bem como pelas declarações colhidas durante a persecução preliminar e judicial dos fatos.

Quanto à autoria, a prova judicializada, notadamente os testemunhos das vítimas, apresenta elevado grau de credibilidade e guarda harmonia com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

A vítima Antônio Joaquim de Souza Sobrinho, em juízo, descreveu com riqueza de detalhes a dinâmica do roubo, reconhecendo de forma firme e inequívoca o apelante como o indivíduo que, armado, adentrou o quintal, rendeu os presentes e deu início à subtração dos bens. Declarou:

“que foi vítima de roubo por duas vezes, que o segundo fato ocorreu numa quarta-feira e que estava sentado fora de sua residência que, um indivíduo entrou pela área do fundo de boné que, avistou que o mesmo
estava com uma arma, foi quando reconheceu que era o acusado José Noel que tinha lhe roubado pela primeira vez, sendo que na sequência apareceu um “Pretinho” e uma mulher, colocaram o revolver na minha cabeça, levaram dinheiro, moto e os pertencentes pessoais, só que a moto abanaram ela, deixara nós amarados por 15 (quinze) minutos. O José Noel é o autor (reconhece a pessoa as fls. 100)”.

No mesmo sentido, a vítima Elke Miralva Rodrigues de Souza Granetto, filha de Antônio, corroborou integralmente o depoimento paterno e, visivelmente abalada, narrou a participação do apelante:

“que colocaram a arma na cabeça de seu pai, estavam sem capuz, sendo que amarraram a mesma na frente do meu filho e, por último o José Noel foi e arrancou sua corrente e aliança, que diante dos fatos meu filho passou a ser acompanhado por psicólogo. Foi levado dinheiro e pertences pessoais. Dentro de casa eram 3, o José Noel, um mais escuro e a mulher. Que, reconhece o acusado das fls. 100”.

Ademais, merece especial relevo a confissão prestada pelo corréu Edimar Aguiar Herculano, em sede policial, na qual admitiu sua participação na empreitada criminosa e indicou expressamente José Noel como partícipe da ação.

Conforme entendimento consolidado pela jurisprudência, sobretudo após a alteração promovida pela Lei nº 11.690/2008 no art. 155 do CPP, a confissão extrajudicial pode ser validamente considerada, desde que corroborada por outros elementos de prova
,
o que se verifica, de forma inequívoca, na hipótese em análise.

Nesse sentido:

“à condenação fundamenta-se não apenas nos elementos informativos obtidos durante o inquérito policial, como a confissão extrajudicial do recorrente e o depoimento do corréu, mas também nas provas produzidas sob o crivo do contraditório, mediante depoimentos colhidos em Juízo, ao contrário do que alega a defesa”
(STJ -
AgRg no AREsp 2654891/MT
,
Ministro Rogerio Schietti Cruz
,
Djen 27/03/2025
).

Inexiste, portanto, qualquer elemento que infirme a credibilidade dos testemunhos das vítimas, pessoas humildes e desprovidas de animosidade ou interesse espúrio em relação ao apelante. Ao contrário, suas declarações mostraram-se firmes, detalhadas e coerentes, tanto internamente quanto entre si, conferindo plena segurança ao juízo condenatório.

Nos delitos patrimoniais cometidos com dissimulação e surpresa, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, sobretudo quando es
ta,
se apresenta harmônica, consistente e isenta de contradições:

“A palavra da vítima
,
prestada sob o crivo do contraditório, é considerada meio de prova idôneo e revestido de especial valor em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios”
(STJ -
REsp 2113680/RS
,
Ministra Daniela Teixeira
,
Djen 25/02/2025
)

Igualmente, não merece guarida a tentativa da defesa de desqualificar os reconhecimentos fotográficos realizados na fase investigativa. Referidos atos observaram, em linhas gerais, as diretrizes traçadas pelo art. 226 do Código de Processo Penal e foram posteriormente confirmados em juízo, sob a ampla possibilidade de contraditório, o que afasta qualquer alegação de nulidade.

Nesse sentido:

"Ainda que o reconhecimento do réu na fase policial não tenha observado as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, se for posteriormente ratificado pelas vítimas no curso da instrução judicial, não há falar em absolvição do réu em decorrência da suscitada nulidade do procedimento, sendo plenamente válido para comprovar a autoria delitiva, especialmente quando aliado às demais provas constantes dos autos"
(AgRg no HC 608.756/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 19/10/2020).

Assim, diante da regularidade formal dos atos processuais e da solidez do conjunto probatório, não subsiste dúvida razoável apta a justificar a aplicação
do princípio do
in dubio pro reo
, o qual não pode servir de amparo a versões artificiais ou dissociadas da realidade processual.

A defesa, de forma subsidiária, requer o redimensionamento da pena
-
base,
sob
o argumento de que a sentença teria incorrido em excesso ao valorar negativamente a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime.

No entanto, a reprimenda foi fixada em conformidade com os critérios estabelecidos nos artigos 59 e 68 do Código Penal, mediante adequada análise dos vetores judiciais e correta aplicação do sistema trifásico de dosimetria da pena.

A sentença estabeleceu a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em razão da valoração negativa da
culpabilidade

“
a intensidade de seu dolo foi acentuada, haja vista que, conforme consta nos autos, a vítima ficou com a liberdade restringida por meio do intento delituoso praticado pelo réu e seus comparsas, razão pela qual, entendo que a majorante insculpida no artigo inciso V, do § 2º, do artigo 157, CP, deve negativar a presente circunstância judicial, pois, transcendeu a normalidade do ilícito”.

E a
s
circunstâncias do crime
:
“no caso são desfavoráveis, tendo em vista que o réu praticou o fato em concurso de pessoas, o que considero grave, portanto, utilizo essa causa de aumento de pena para majorar a pena base
”.

Com efeito, no tocante à
dosimetria penal
,
o Superior Tribunal de Justiça
tem
entendimento no sentido de que,
"na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico"
(
REsp 2080278/RJ
,
Ministra Daniela Teixeira
,
Djen
25/02/2025
)

Frisa-se que a valoração das referidas circunstâncias judiciais não resulta em
bis in idem
, pois, conforme o Enunciado nº 32 do TJMT:

“A incidência de 3 (três) majorantes no roubo [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo] “autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis” (TJMT,
Enunciado Criminal 32)
(TJMT, Primeira Câmara Criminal, APR: 10029618620228110051, Rel. Des. Marcos Machado, DJE 18.04.2023)

Quanto ao tema, destaca-se que
“a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”
(
EDcl
no HC n. 908.566/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 12/6/2024).

A revisão da dosimetria somente é possível em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (AgRg no REsp n. 2.042.325/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023).

Dessa forma, não se vislumbra qualquer fundamento apto a justificar a redução da pena-base fixada, a qual se revela adequada e proporcional às circunstâncias do caso, mostrando-se, portanto, acertada a decisão proferida em primeiro grau.

No que tange ao prequestionamento, consigno que os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de não ser necessário que o julgador mencione explicitamente cada dispositivo legal assinalado nas razões do apelo, desde que expressamente apreciada a matéria relevante (TJMT, 0002157-53.2020.8.11.0004 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 14.11.2024).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025